Tribunal: TJDFT
Processo: 0721690-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721690-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISMAEL ALVES SOARES AGRAVADO: WILLAME BEZERRA MACEDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ISMAEL ALVES SOARES contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos do procedimento comum n.o 0706804-90.2022.8.07.0004 ajuizado pelo agravante em desfavor de WILLAME BEZERRA, indeferiu o pedido de penhora dos bens em nome da cônjuge do executado. O agravante é beneficiário da justiça gratuita (ID 131343655, autos de origem). É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se Brasília, 29 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora